Tribunal: TJBA
Processo: 0501085-07.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501085-07.2015.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
NUNGI SANTOS E SANTOS

APELADO: MARIA QUITERIA MOREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
QUECIO CARNEIRO DA SILVA, MICHELLE CARNEIRO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto pelo Município de Camaçari contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, aplicando a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da repercussão geral.

2.O acórdão recorrido reconheceu o direito subjetivo da candidata aprovada fora do número de vagas, diante da contratação precária de motoristas durante a vigência do concurso público e da existência de lei municipal que previa a criação de 150 cargos efetivos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada, ao aplicar o Tema 784 do STF, afastou corretamente a alegação do Município de que haveria impossibilidade orçamentária e administrativa para nomeação da candidata aprovada fora das vagas previstas em edital.

III. Razões de decidir

4.O Tema 784/STF estabelece que o direito subjetivo à nomeação surge nas hipóteses de (i) aprovação dentro do número de vagas; (ii) preterição na ordem de classificação; ou (iii) contratação precária para cargos em disputa, durante a validade do certame.

5.O Município de Camaçari promoveu sucessivas contratações precárias de motoristas, configurando a preterição arbitrária e imotivada da recorrida, que se encontrava aprovada no concurso vigente.

6.A existência da Lei Municipal nº 1.279/2013, que criou 150 cargos de motorista, afasta a alegação de ausência de disponibilidade orçamentária ou de impedimento legal para a nomeação.

IV. Dispositivo e tese

7.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A contratação precária durante a vigência do concurso configura preterição arbitrária, assegurando ao candidato aprovado o direito subjetivo à nomeação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IV; CPC/2015, art. 1.030, I, b; Lei Municipal nº 1.279/2013.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784).

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º 0501085-07.2015.8.05.0039, em que figuram como Agravante, o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, e como agravada, MARIA QUITERIA MOREIRA DA SILVA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça